Tribunal: STF
Processo: RE 1272526
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Wesley Barbosa Machado contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. DECISÃO PLENÁRIA DESTA CASA RECONHECENDO A INCONSTITUCINALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
    1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deferiu pedido do sentenciado de afastamento da majorante pelo uso de faca na tentativa de roubo, com novo cálculo da pena. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso.
    2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou ‘a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ‘ex nunc et inter pars’’ (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), sendo tal decisão integralizada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos.
    3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito ‘erga omnes’ se fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse feita por meio de Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, trata-se de uma norma de lei federal em vigor em todo País e que não foi afastada pela Corte Suprema, motivo pelo qual, ressalvado posicionamento anterior sobre o tema, entende-se agora que se deve aplicar a decisão do Conselho Especial deste Tribunal.
    4 Agravo provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 1.239.632/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei) 
    Impõe-se observar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.187.429/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.228.370/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.267.122-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator